Tribunal: TJBA
Processo: 8052539-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052539-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: JOALDO EZEQUIEL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo interno. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Sentença que rejeita embargos à ação monitória. Recurso cabível é a apelação. Erro grosseiro. Princípio da fungibilidade inaplicável. Recurso não provido. Agravo de instrumento não conhecido.

I. Caso em exame

1.O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos pelo autor da ação monitória, os quais buscavam a aplicação integral dos encargos previstos na cédula rural que embasou a cobrança. A decisão impugnada manteve a sentença que havia julgado procedentes os pedidos autorais, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 40.621,48, com correção monetária e juros nos termos legais.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra sentença que rejeita os embargos à ação monitória e julga procedente o pedido inicial, ou se o recurso adequado seria a apelação.

III. Razões de decidir

3.A sentença que acolhe ou rejeita os embargos do devedor em ação monitória tem natureza jurídica de sentença de mérito, nos termos do art. 702, §9º, do CPC, sendo recorrível por apelação.

4.O agravo de instrumento é cabível apenas nos casos expressamente previstos no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, ou quando não interpostos embargos à monitória, hipótese que transforma o mandado inicial em título executivo judicial, ex vi do art. 701, §2º, do CPC.

5.O uso do agravo de instrumento contra sentença que rejeita embargos à ação monitória configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

6.O recurso interposto revela-se manifestamente inadmissível, sendo vedado ao julgador substituir a via recursal prevista em lei diante de equívoco processual evidente por parte do recorrente.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso não provido. Agravo de instrumento não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº
8052539-15.2025.8.05.0000
, em que é agravante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

e agravado

JOALDO EZEQUIEL DOS SANTOS

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.